Tribunal: TJSP
Processo: 0002270-44.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0002270-44.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
CLEUSA RIBEIRO BORILHO, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002270-44.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
2
VOTO No 45970
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002270-44.2017.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA - 2a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: CLEUSA RIBEIRO BORILHO
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em
sede de Apelação. Alegação de que o Acórdão é omisso,
contraditório e obscuro. Não acolhimento, uma vez que não há
no Acórdão as eivas apontadas. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de
CLEUSA RIBEIRO BORILHO, contra Acórdão desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal (fls. 620/626), que, por votação unânime,
negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação da
embargada a 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e
ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a corpórea por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade
pública ou privada com destinação social, a ser fixada no Juízo da
Execução, bem como prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo
prazo da pena privativa de liberdade, por infração ao artigo 155, § 4o,
inciso IV, do CP.
Em síntese, sustenta a ilustre Defesa que há omissão em
relação à descrição da conduta da embargante nexo causal , bem
como quanto à fundamentação do aumento aplicado à pena-base, em
descompasso ao disposto no artigo 59 do CP, apresentando, por fim,
prequestionamento (fls. 01/21).
É a exposição sucinta da causa.
Como se sabe, os embargos de declaração, tecnicamente, têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002270-44.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
3
por finalidade apenas dirimir contradição, preencher omissão ou
explicar parte obscura ou ambígua do julgado, e não para modificá-lo
em sua essência ou substância, nos termos do que dispõem os artigos
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.
Na hipótese dos autos, todavia, não existe no Acórdão
embargado nada a aclarar, nenhuma omissão a suprir, nenhuma
obscuridade a esclarecer, nenhuma dúvida ou ambiguidade a dirimir.
Ao contrário do alegado pela nobre Defesa, o processo foi
devidamente
solucionado,
tendo
o
Acórdão
embargado
bem
demonstrado os motivos que levaram o Órgão Colegiado, por
unanimidade, a negar provimento ao apelo defensivo e manter a
condenação da embargante pela prática de furto qualificado.
Com efeito, em relação à prova da autoria, constou,
expressamente, do v. Acórdão embargado (fls. 623/624):
A vítima Ana Eloísa Izidoro de Souza relatou que locou um
imóvel à ré e ao seu marido (corréu) e, quando soube pelos
jornais que José Vanderlei estava envolvido com o crime de
estelionato, solicitou sua devolução. A partir daí, os réus
passaram a depredar o imóvel, inclusive arrombando um cômodo e
subtraindo os pertences que ali estavam guardados. Assim,
ingressou com pedido de imissão na posse em Juízo, oportunidade
em que pode constatar a extensão dos danos causados e o furto
das ferramentas de trabalho que estavam guardadas, além de
portas, interruptores, box, chuveiro, luminárias, cortinas,
assento do vaso sanitário, dentre outros bens. Os réus
abandonaram o imóvel e não pagaram os seis últimos aluguéis
vencidos. Mesmo depois da imissão de posse o réu ainda retornou
ao imóvel. Como se sabe, as palavras da ofendida, evidentemente
merecem crédito, não sendo preciso citar a torrencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002270-44.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
4
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade
das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais.
Mas não é só.
A testemunha acusatória Francisco de Assis Ferreira de
Souza, sogro da vítima, disse que tanto José Vanderlei como
Cleusa residiam no imóvel e destruíram os bens que não
conseguiram subtrair, chegando, inclusive, a entrar com um
cavalo na casa. Quando da locação, o imóvel estava em perfeito
estado de conservação. Ana Eloísa só conseguiu reaver o imóvel
por meio de ordem judicial, ocasião em que tomou conhecimento do
furto e da depredação. Havia um quarto de despensa onde estavam
guardadas ferramentas, pneus e outros bens, que foi arrombado
pelos réus e tudo o que ali havia foi subtraído. Além de não
pagar os aluguéis, os réus também deixaram de pagar água e
energia elétrica. Não sabe estimar o prejuízo causado. Em nenhum
momento ele ou Ana Eloísa tiveram acesso ao imóvel antes da
imissão de posse, mesmo quando acionaram a polícia e na presença
dos agentes não autorizou o ingresso no imóvel.
Como se vê, a condenação baseou-se em sólido material
probatório, não havendo que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade do v. Acórdão ao manter a condenação da ora embargante,
por unanimidade.
E o aumento da pena-base baseou-se na gravidade concreta dos
fatos, nos danos causados e prejuízos suportados pela vítima, na
intensidade de dolo, na torpeza da conduta, assim destacando o

“decisum” embargado (fls. 625/626):
Na primeira fase do cálculo, atento aos critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, o digno Magistrado
sentenciante fixou a básica em 04 (quatro) anos de reclusão e 20
dias-multa, o que não merece reparo. De fato, as circunstâncias
judiciais revestem-se de gravidade ímpar e nesse sentido destaco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002270-44.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
5
trecho da r. sentença, que passa a integrar o presente “decisum”
(fls. 569/570):
No caso em tela, a ré agiu com alto grau de
culpabilidade, causando prejuízos financeiros consideráveis à
vítima, ao que tudo indica, por emulação. Demonstrou forte
premeditação,
dolo
em
grande
intensidade,
personalidade
distorcida, vilania e torpeza ao arrombar quartos fechados,
depredar o imóvel, não pagar os alugueres, abandonar o imóvel
sem permitir à vítima sua retomada, senão via judicial, causando
incontáveis e desnecessários tormentos à vítima, além de
inegáveis prejuízos, afora aqueles advindos da rapina.
Quanto às circunstâncias e consequências do crime, tem-se
que a ré soube se utilizar de seus direitos de locatária para
impedir o ingresso e a vistoria do imóvel pela proprietária e,
mediante essa proteção da lei de locação residencial, não só
deixou de honrar com os pagamentos dos aluguéis e encargos
contratados como também obrigou a vítima a ingressar em juízo
para reaver o imóvel, que foi abandonado e destruído.
Com efeito, a aferição destas circunstâncias judiciais,
sobejamente comprovadas nos autos, impõe a fixação da pena-base
em patamar acima do mínimo legal, como exigência constitucional
da correta individualização da pena e medida necessária e justa
para a reprovação e prevenção dos delitos.
Assim a pena-base foi corretamente fixada em 04 anos de
reclusão e 20 dias-multa, tornada definitiva pela ausência de
causas modificadoras nas fases subsequentes do cálculo.
Como se sabe, dentre os limites de sanção fixados em abstrato
pelo legislador, o Juiz deve estabelecer aquele que seja necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, inclusive para que
haja proporcionalidade entre a conduta e a resposta estatal, tornando
esta última eficaz. Observo que eventual primariedade não dá o direito
à pena mínima. Além disso, admite-se a exasperação da pena na
primeira fase da fixação, tendo em vista a intensa culpabilidade e o
expressivo grau de reprovabilidade do comportamento criminoso da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002270-44.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
6
bem como as consequências do crime, conforme se vê do seguinte
Julgado:
“Não há como se acoimar de ilegal a sentença
condenatória no ponto em que procedeu ao aumento da pena-base em
razão da culpabilidade, haja vista a elevada reprovabilidade da
conduta delituosa praticada, bem evidenciada pelo modus operandi
empregado no cometimento do Delito” (STJ HC 116972/MS, Rel. Min.
JORGE MUSSI, 5a Turma, j. 18/08/2010, DJE 13/09/2010).
Se não bastasse, vale lembrar, também, que o Julgador, na
análise do conjunto probatório, não está obrigado a descer a detalhes e
minudências, bastando referências claras às provas que formaram sua
convicção. Ora, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do
livre convencimento motivado do Juiz, segundo o qual o Magistrado
possui ampla liberdade no sopesamento das provas trazidas aos autos
para formação de seu juízo acerca das lides que lhe são submetidas,
sendo-lhe exigida apenas a devida fundamentação no momento de
julgar, apontando os motivos que serviram de alicerce à prolação de
sua decisão, como foi feito.
Não é demais salientar que não se justifica a oposição dos
embargos declaratórios quando as questões postas pelas partes foram
decididas com clareza, mesmo porque o órgão julgador não está
obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados
pelas partes, especialmente quando notório o caráter de infringência do
julgado. De fato, consoante pacífica orientação jurisprudencial, "não
está o Tribunal obrigado a responder por que considerou isso e
desconsiderou aquilo, e muito menos adstrito a dar a este ou
àquele fato, ou depoimento, o valor pretendido pelas
embargantes. Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder exaustivamente a todos os argumentos invocados pelas
partes, certo que a falha deve ser aferida em função do pedido,
e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002270-44.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
7
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos, seja em primeira, seja
em segunda instância" (1o TACiv.SP, 6a Câmara, Emb. Decl. no
354.472, Rel. Ernani de Paiva)”.
Em verdade, o que pretende o embargante é apenas polemizar,
provocando um novo debate sobre o que já foi decidido, com o objetivo
de alterar o resultado do julgamento, ou, quiçá, protelar o cumprimento
do Acórdão, o que, como é cediço, não é permitido.
Ora, insurgindo-se quaisquer das partes contra o entendimento
adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a alegação de error in
judicando, outra deve ser a via processual a ser escolhida, vez que não
se prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas,
tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme
disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o efeito
modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.

Aliás, nem mesmo para efeito de prequestionamento há razão
para o acolhimento dos embargos declaratórios.
Conforme reiteradamente asseverado pela Corte Superior, “já é
pacífico o entendimento no STJ e também nos demais Tribunais
Superiores, de que os embargos declaratórios, mesmo quando
manejados
com
o
propósito
de
prequestionamento,
são
inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos
vícios que autorizariam a sua interposição”
(AgRg
no
Ag
680.045/MG, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 03.10.15).
Acrescenta-se, ainda, que, “De acordo com a jurisprudência
pacífica desta Corte, admite-se o prequestionamento implícito,
não sendo necessário que o Tribunal de origem faça expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002270-44.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
8
menção aos dispositivos legais apontados como violados nas
razões do recurso especial, sendo suficiente a mera apreciação
da tese” (STJ AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura Dje 28.05.12).
Em suma, ausentes os requisitos previstos no art. 619 do CPP,
impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por
Cleusa Ribeiro Borilho.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)